Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. PARCELAMENTO. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APENAS PARA OS DÉBITOS CUJO VENCIMENTO NÃO É SUPERIOR A 90 DIAS. RESOLUÇÃO 1.000/2021 – ANEEL. COBRANÇA EM FATURAS SEPARADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL estabelece que apenas para inadimplemento de até 90 (noventa) dias é possível a medida de suspensão do fornecimento de energia elétrica.
2. A exigência do pagamento do parcelamento, relativo às dívidas antigas, na mesma fatura do consumo recente termina por fundir os débitos atuais com os antigos.
3. Assim, o recolhimento de débitos antigos – aqueles que são anteriores aos últimos noventa dias, deve ser empreendido pelos meios ordinários de cobrança, em observância ao disposto no artigo 42 do CDC e da Resolução 1.00/0021 da ANEEL. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.